Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-51.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006095-51.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDER LEITE NUNES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO LEITE SILVA - CPF: 015.465.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO PEREIRA DE NOVAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURÉLIO PELAKOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LEANDRO LEITE SILVA E PARCIALMENTE O RECURSO DE ALEXSANDER LEITE NUNES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER LEITE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI No 10.826/2003) – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO APELANTE POR TERCEIRA PESSOA – ABSOLVIÇÃO PELA DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO NAS PRÁTICAS DESCRITAS NA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – APELANTE REMANSCENTE QUE DEVE SER ABSOLVIDO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI No 10.826/2003) – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM A MUNIÇÃO ENCONTRADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

É devido o reconhecimento da absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, quando o apelante trouxe provas de que terceira pessoa fez uso de seu nome durante a persecução penal para furtar-se da aplicação da lei penal.

Demonstrada a prática da comercialização de entorpecentes, deve ser mantida a condenação pela prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 – TCCR/TJMT).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Criminal no 03 – TCCR/TJMT).

Conquanto haja provas nos autos da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é inviável a condenação pelo delito descrito no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, quando há dúvidas acerca da estabilidade e permanência entre os envolvidos.

Com base no princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição se há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o conjunto probatório não gera a convicção de que as munições apreendidas estavam na posse do recorrente.

A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

Os malefícios decorrentes do tráfico de drogas (aumento da criminalidade, problemas de saúde pública e etc) não podem ser utilizados para valorar as consequências do delito, uma vez que tais elementos foram valorados pelo legislador no momento da criminalização da conduta.

A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006095-51.2012.8.11.0064

APELANTE: ALEXSANDER LEITE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
apelação interpostos por
Alexsander Leite Nunes
e por
Leandro Leite Silva
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0006095-51.2012.8.11.0064, que os condenou nos seguintes termos:

-
Alexsander Leite Nunes
– (i) pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; (ii) pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006; (iii) pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003;

-
Leandro Leite Silva
– (i) pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; (ii) pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006; (iii) pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003;

Reconhecido o concurso material entre as condutas, as penas foram fixadas em
14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.510

(mil quinhentos e dez) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado,
Alexsander Leite Nunes
interpôs recurso de apelação (ID 83328786 – p. 239) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
,

da Lei no 11.343/2006, (b) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, (c) pelo redimensionamento da pena relativa o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e, caso acolhidos os pedidos anteriores, se for o caso, (e) pela alteração do regime prisional atribuído (ID 83328786 – pp. 277/307).

Em face da irresignação, o
Ministério Público

estadual
apresentou contrarrazões (ID 83328786 – pp. 323 a ID 83328787 – p. 08).

Intimado pessoalmente da sentença,
Leandro Leite Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 83331963 – p. 2) e, conquanto o juízo de primeiro grau tenha entendido pela intempestividade do recurso (ID 83332456), reconheci sua interposição dentro do prazo legal (ID 94159492).

Após, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou as devidas razões recursais em favor de
Leandro Leite Silva
, oportunidade onde pugnou por sua absolvição por ausência de autoria (ID 155789212).

Após, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
onde pugnou pela absolvição de
Leandro Leite Silva
(ID 155789215).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto por
Alexsander Leite Nunes
e consequente manutenção da sentença. No que se refere a
Leandro Leite Silva
, manifestou-se pela perda do objeto (ID 160524170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER LEITE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alexsander Leite Nunes
, de
Ivanildo Pereira de Novaes
, de
Marcos Aurélio Pelakoski
, de
Leandro Aparecido Silva Dantas
e de
Leandro Leite Silva
(ID 83328785 – pp. 08/11).

A denúncia atribuiu ao apelante
Alexsander Leite Nunes
, a
Ivanildo Pereira de Novaes
e a
Leandro Leite Silva
as práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16 da Lei no 10.826/2003. Em relação a
Leandro Aparecido Silva Dantas
e
Marcos Aurélio Pelakoski
imputaram-se as práticas tipificadas no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 83328785 – pp. 08/11).

Consta na inicial acusatória a seguinte narrativa:

“Constam nos autos que no dia 03 (três) de setembro de 2012, às 16hs00min, na Rua Fernando Devesa, n° 585, Quadra 04, Bairro Conjunto São José I, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ALEXSANDER LEITE NUNES, IVANILDO PEREIRA DE NOVAIS, LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS, LEANDRO LEITE SILVA e MARCOS AURELIO PELAKOSKI guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de substância entorpecente, pesando 3,280g (três gramas e duzentos e oitenta miligramas) e 01 (uma) porção de substância entorpecente no formato de tablete, pesando 12,740g (doze gramas e setecentos e quarenta miligramas), que após serem submetidas à perícia se constatou tratar de COCAINA, e mais 03 (três) porções de substância entorpecente, pesando 6,030 (seis gramas e trinta miligramas), que, do mesmo modo, constatou-se tratar de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 58/60.

Colhem-se dos autos, ainda, que os denunciados IVANILDO PEREIRA DE NOVAIS, ALEXSANDER LEITE NUNES e LEANDRO LEITE SILVA possuíam e tinham a posse de 08 (oito) munições intactas, calibre ponto 40, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Extraem-se dos autos que, após várias denúncias anônimas dando conta de que a residência localizada no endereço supracitado teria sido alugada pelo proprietário IVANILDO PEREIRA DE NOVAIS aos inquilinos ALEXSANDER LEITE NUNES e LEANDRO LEITE SILVA para que ali fosse praticado a tráfico de entorpecente, investigadores de polícia passaram a monitorar o local, sendo que foi avistado movimentação irregular de pessoas, provavelmente usuárias de drogas.

Depreende-se dos autos que, diante desta constatação, os investigadores fizeram a abordagem e busca na referida residência onde foram encontradas sacolas plásticas típicas das usadas para embalar entorpecentes, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, além de vários de materiais sem origem comprovada, bem como e 08 (oito) munições intactas de calibre ponto 40 enterradas no quintal da residência.

Por conseguinte, os investigadores localizaram com MARCOS AURELIO PELAKOSKI 02 (duas) porções de maconha, e além do proprietário Ivanildo e os inquilinos Alexander e Leandro ora também denunciados, depararam com vários usuários de entorpecentes no interior da aludida residência, como Ezequias Mendes, Oseias Silva Mourão e Flávio Silva de Oliveira.

São dos autos que, durante a vistoria no referido domicílio, chegou no local o denunciado LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS, com um veículo Voyage e, em revista no interior do automóvel, foi igualmente encontrado uma grande porção de cocaína em forma de tablete.

Ato contínuo, todos foram encaminhados ao Centro integrado de segurança de cidadania, momento em que fora feita nova revista pessoal no denunciado IVANILDO PEREIRA DE NOVAIS, sendo encontrados em suas vestes mais 02 (duas) porções de pasta base de cocaína. [...]” (ID 83328785 – pp. 08/11).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 124/2012, notadamente nas declarações dos policiais civis
Márcio Ferreira
e
Átila Neves França
(ID 83328785 – pp. 17/18 e 19/20), nas informações do boletim de ocorrência no 2012.377980 (ID 83328785 – pp. 47/52), no laudo pericial preliminar no 02.02.04.001188.2012 (ID 83328785 – pp. 70/72), no laudo pericial 02-02-03-001300-2012 (ID 83328785 – pp. 135/137).

O policial civil
Márcio Ferreira
relatou:

“Que diversas denúncias anônimas chegaram ao nosso conhecimento, as quais davam conta que na residência situada na rua Fernando Deveza, no 585, quadra 04, conjunto São José I, nesta cidade, teria sido alugada pelo proprietário
Ivanildo Pereira de Novaes
aos inquilinos
Leandro Leite Silva
e
Alexsander Leite Nunes
para que ali fosse praticado tráfico de substância entorpecente. Passamos a monitorar a movimentação do local, tendo percebido a movimentação irregular de pessoas dadas ao uso de entorpecente, motivo que fizemos abordagem e vistoria na casa,
onde encontramos sacolas plásticas típicas das usadas para embalar entorpecente, seis petecas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, uma porção de substância esverdeada aparentando ser maconha
, uma bolsa feminina, seis aparelhos celulares [...] uma caixa de cor azul, duas motocicletas, um porta carregador e
enterrado no quintal da residência foram encontradas oito munições intactas de calibre .40
. Também estavam na residência, além do proprietário e inquilino, os senhores
Ezequias Mendes
,
Oséias Silva Mourão
,
Flávio Silva de Oliveira
e
Marcos Aurélio Pelakoski
, sendo encontrados duas porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha. Que
Ezequias Mendes
,
Oséias Silva Mourão
e
Flávio Silva de Oliveira
,
alegaram que seguidamente iam a residência fazer uso de entorpecente
. Durante a vistoria na residência chegou naquele local,
Leandro Aparecido Silva Dantas
, com um veículo Voyage e em revista feita nesse foi encontrado
uma porção grande de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína
. Todos foram encaminhados ao CISC/Rondonópolis/MT e em
nova revista feita em Ivanildo foram encontrados em suas vestes mais duas porções de uma substância esverdeada aparentando ser cocaína
” (ID 83328785 – pp. 17/18).

As declarações de
Átila Neves França
foram no mesmo sentido (ID 83328785 – pp. 19/20).

Por sua vez, o laudo pericial preliminar no 02.02.04.001188.2012 confirmou a presença de
cocaína
nos materiais
A
(
oito porções
em embalagens plásticas pesando 3,280g –
três gramas e duzentos e oitenta miligramas
) e
C
(
uma porção
em embalagem plástica pesando 12,740g –
doze gramas e setecentos e quarenta miligramas
). Igualmente se comprovou a presença de
maconha
no material
B
(
três porções
envoltas em três porções distintas pesando 6,030g –
seis gramas e trinta miligramas
) – ID 83328785 – pp. 70/72.

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram defesa preliminar e o juízo de primeiro grau
recebeu a denúncia
em relação a
Alexsander Leite Nunes
,
Ivanildo Pereira de Novaes
,
Marcos Aurélio Pelakoski
e

Leandro Leite Silva
(ID 83328785 – pp. 181/184) em
22/03/2013
. No que se refere a
Leandro Aparecido Silva Dantas
a inicial foi rejeitada.

Após, acostou-se ao feito o laudo definitivo no 03-01-005498/2012 (ID 83328786 – pp. 05/07). Durante a audiência de instrução, o juízo de primeiro grau declarou a
revelia
do corréu
Marcos Aurélio Pelakoski
e determinou o
desmembramento do feito
em relação ao corréu
Ivanildo Pereira de Novaes
(ID 83328786 – p. 53).

Durante a fase instrutória foram inquiridas as testemunhas e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório de
Alexsander Leite Nunes
e
Leandro Leite Silva
.

Em suas declarações, o investigador
Márcio Ferreira
salientou:

“Que, então,
começaram a monitorar a residência
;
Que primeiramente dialogou com os vizinhos
;
Que realmente constatou que a entrada e saída de pessoas era constante
; Que era
diário, no período matutino, vespertino e noturno, 24 horas
;
Que realizou o monitoramento por 4 ou 5 vezes, constatando que as denúncias tinham fundamento
; Que em companhia do investigador Átila e um terceiro investigador adentraram na residência,
flagrando 06 a 07 indivíduos dentro da casa
;
Que ao perceberem a presença da polícia, alguns conseguiram jogar a droga, sendo que encontraram uma sacola com 06 petecas
;
Que também encontraram sacola plástica, isqueiro, vela, peneirinha, utilizados para o “batismo do entorpecente
”;
Que os usuários apreendidos declararam em off que compraram droga do Recorrente
;
Que o Apelante e o corréu Leandro Leite Silva tinham participação na venda
;
Que a denúncia também relatava que o fornecedor da droga para a comercialização era um rapaz condutor de Voyage, cor bege ou marrom, sendo que este mancava de uma perna
; Que quando realizavam a abordagem na residência escutou o barulho de um veículo e, quando saíram, o carro estava estacionando na porta da casa; Que, quando foi visto, o condutor tentou correr, mas conseguiu abordá-lo; ... Que a denúncia relatava que no local vendia-se entorpecente e deixavam os usuários consumirem no local; [...]
Que começaram a cavar o fundo da casa encontrando 08 munições .40
; Que foi localizada uma porção de maconha, 06 petecas de pasta base, a trouxa de pasta base que estava com o Dantas; Que na delegacia, após revista minuciosa, foi encontrada mais drogas; Que a movimentação começava de manhã e ia até de madrugada; Que não tinha cachimbo; Que a droga já vinha pronta e eles somente revendiam; Que apreenderam de 05 a 06 aparelhos, sendo que tocavam 24 horas; Que em conversa com Flavio e outra pessoa presente no local, estes relatavam em off que compravam e fumavam droga no local; [...]” (declarações extraídas do ID 160524170 – pp. 05/06).

Neste sentido, detalham os autos as declarações do policial civil
Átila Neves França
:

“[...]
que havia denúncias de que na residência, pertencente a Ivanildo e alugada para o Recorrente e o corréu LEANDRO, há certo tempo, ocorria a prática de tráfico de drogas
; Que a residência havia sido alugada com o propósito de comercialização de entorpecente;
Que foram realizadas algumas observações confirmando movimentação estranha no local, logo, que decidiram realizar a abordagem
;
Que na casa estava todo mundo, o Apelante, Ivanildo, o Leandro, Marco Aurélio entre outros
; Que localizaram 06 petecas de basta base e outra aparentando ser maconha; Que no quintal da residência encontram uma quantidade de munição .40; Que havia duas motocicletas lá dentro; Que quando realizavam a vistoria chegou um veículo, um Voyage, como relatado da denúncia, sendo que no automóvel foi localizada uma quantidade de substância aparentando ser entorpecente; Que o proprietário do imóvel seria o Ivanildo. Se não bastasse, a testemunha ÁTILA NEVES também confirmou a prática tanto do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 quanto da associação voltada ao tráfico, entabulada entre o Recorrente e o corréu Leandro Leite, asseverando:
“Que Ivanildo havia preparado a residência e colocado o Apelante e Leandro para comercializar drogas; Que os usuários que comprovam o entorpecente utilizam este dentro da casa, só saindo após consumir
”

(declarações extraídas do ID 160524170 – pp. 06/07).

Resumindo essas declarações, registrou a sentença acerca dos depoimentos policiais:

“[...]
reafirmando que receberam várias denúncias informando que na residência dos réus era realizado o tráfico de drogas, bem como asseveraram que realizaram monitoramento na residência constatando-se grande movimentação de pessoas diuturnamente, bem como informaram ainda que quando receberam a denúncia, o informante teria indicado o nome dos réus Ivanildo, Leandro Leite e Alexsander Leite como os possíveis traficantes
, sendo que Ivanildo seria o proprietário da residência e teria alugado o imóvel para
Leandro e Alexsander a utilizara para a comercialização de entorpecentes
.

Consta, ainda, dos depoimentos dos citados agentes públicos, que no local foram encontradas outras pessoas, quais informaram que estariam ali para usarem drogas, e que
teriam adquirido entorpecente de Alexsander, Ivanildo e Leandro
.

Além disso,
consignaram referidas testemunhas que Alexsander e Leandro permaneciam na residência o tempo todo
, não sendo possível que exercessem atividade lícita remunerada, bem como que na ocasião não teria sido encontrados apetrechos para o consumo de drogas
”.

A sentença consignou ainda que “
a testemunha Oséias, informou que era conhecido dos denunciados e que estavam no local, palco dos fatos, para consumir entorpecente, todavia, não soube explicar de que local teria adquirido drogas para consumir no imóvel, inclusive,
em um primeiro momento teria declarado que não portava drogas quando fora à residência de Alexsander e Leandro e, logo em seguida, afirmou que teria levado a sua própria droga para lá consumir na companhia de seus colegas
”.

Por fim, os acusados negaram a prática delitiva e mencionaram que “
apenas seriam usuários de drogas, inclusive o réu Alexsander nega que residia no imóvel, sendo que somente estaria ali para consumir drogas, já que comumente se reuniam naquele local para o consumo de drogas
”.

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 83328786 – pp. 67/76, 79/86, 88/97, 169/182 e 211/213), o juízo de primeiro grau proferiu sentença (08/10/2018) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial acusatória para
condenar Alexsander Leite Nunes
e
Leandro Leite Silva
como incursos nas penas do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003, assim como
absolver
Marcos Aurélio Pelakoski
da acusação de ter incorrido na prática descrita no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e
desclassificar
o crime de tráfico de drogas para o crime declinado no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 83328786 – pp. 221/237).

À luz destes elementos, passo a análise dos recursos interpostos.

- Do recurso interposto por Leandro Leite Silva.

A situação de
Leandro Leite Silva
é particular.

Analisando os autos tem-se que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ressaltou que
não houve a juntada
dos documentos pessoais do apelante
Leandro Leite Silva
, motivo pelo qual

pugnou para que o Instituto de Identificação de Mato Grosso fosse oficiado pra remeter cópia de seu prontuário civil (ID 83328785 – p. 141).

Em 26/10/2020, por meio do ofício no 7919/2020/SMP/GEPOL/LMA, a Polícia Civil comunicou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante
Leandro Leite Silva
(ID 83331957). Em 29/10/2020,
Leandro Leite Silva
foi intimado pessoalmente da sentença e manifestou interesse em recorrer (ID 83331963 – p. 2).

Diante deste contexto, o apelante
Leandro Leite Silva
impetrou a ordem de
habeas corpus
no 1023297-41.2020.8.11.0000 onde sustentou, em síntese, a existência de erro judiciário, vez que (i) sequer não tinha conhecimento da tramitação de um processo em seu desfavor e que (ii) as características físicas do suspeito e do apelante eram distintas (ID 83331985).

Todavia, em 25/11/2020, extingui aquele remédio heroico, uma vez que “
a alegação de erro de identidade não comporta análise na via do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo. Aliás, o próprio impetrante postula diligências para o esclarecimento da verdade, o que robora à conclusão de ser necessária dilação probatória para solução da controvérsia
” (ID 83332459).

Em 02/02/2021, aportou ao feito o laudo de confronto papiloscópico no 16/2021/CICRI – POLITEC (exame de confronto de impressões papilares), onde se comprovou que
Renan Brinnes dos Anjos
se utilizou do nome de
Leandro Leite Silva
(ID 83332482).

Após, com o retorno do feito a este Tribunal de Justiça, determinei: “[...]
em razão do Laudo de Confronto Papiloscópico constante no ID 83332482, em que se sublinhou a possível utilização por parte de Renan Brinner dos Anjos do nome de Leandro Leite Silva, e a determinação por parte do juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do PEP no 2000575-95.2020.8.11.0064, determino a intimação da Defensoria Pública para tome as providências cabíveis, inclusive com a juntada da certidão de óbito de Renan Brinner dos Anjos
” (ID 94159492).

Acostou-se ao feito a certidão de óbito de
Renan Brinnes dos Anjos
(óbito datado de 11/11/2014 – ID 119237762).

Com base nesta documentação, a Defensoria pugnou para que o juízo de primeiro grau extinguisse a punibilidade de
Renan Brinnes dos Anjos
e, “
estando comprovada que a pessoa apreendida por, supostamente, cometer o delito descrito na inicial não é Leandro Leite Silva, mas sim o de cujus Renan, REQUER a retificação do polo passivo constante nos autos, com a exclusão do nome Leandro Leite Silva e inclusão de Renan Briner dos Santos
” (ID 119237764).

Em seguida, o juízo de primeiro grau determinou a retificação do polo passivo, a fim de que constasse o nome de
Renan Brinnes dos Anjos
e reconheceu a extinção de sua punibilidade (ID 119237759). A este respeito:

“
Considerando que a pessoa de RENAN BRINER DOS SANTOS teria informado o nome de Leandro leite Silva para o cometimento dos delitos apontados nestes autos, DETERMINA-SE a retificação do polo passivo dos autos, a fim de constar o nome de RENAN BRINER DOS SANTOS, determinando-se as comunicações pertinentes”.

Entretanto, em 11/04/2022 proferi determinação no sentido de que:

“[...] conquanto o juízo de primeiro grau tenha incluído no polo passivo da demanda a pessoa de Renan Brinner dos Anjos, extinguindo a sua punibilidade, tem-se que não houve manifestação judicial acerca do acolhimento da tese de que houve a utilização do nome do apelante Leandro Leite Silva, de modo que a apresentação de razões recursais em seu favor mostra-se, ainda, fundamental.

Frente ao exposto, determino a remessa do feito ao 1o grau de jurisdição, para que a Defensoria Pública apresente as razões recursais, com eventual documentação que entenda pertinente, em favor de Leandro Leite Silva e, em seguida, o Ministério Público, as contrarrazões” (ID 123902484).

Em suas razões,
Leandro Leite Silva
reiterou a utilização de seu nome por parte de
Renan Brinnes dos Anjos
, motivo pelo qual pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Com razão, isso porque a prova carreada ao feito não deixa dúvidas de que o nome do apelante
Leandro Leite Silva
foi utilizado por terceiro (
Renan Brinnes dos Anjos
) o que levou à sua injusta e indevida condenação.

Frente ao exposto, conquanto o juízo de primeiro grau tenha promovido a
retificação
do nome do apelante, a fim de que passasse a constar o de
Renan Brinnes dos Anjos
, motivo pelo qual a PGJ entendeu pela perda do objeto do recurso, não se reconheceu a sua absolvição nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, o que deve ser feito.

Não apenas porque é
direito do acusado, quando possível, ter sua absolvição reconhecida, afastando qualquer dúvida em torno dos fatos que lhe foram imputados
, mas porque o apelante chegou a ser preso injustamente em virtude da ação de um terceiro que fez uso de seu nome para furtar-se à aplicação da Lei Penal.

Francesco Carnelutti bem questionou acerca das situações em que erros judiciários ocorrem:
“
As pessoas, quando o juiz absolve, especialmente nos processos célebres, glorificam a justiça; e têm razão porque é sempre uma sorte e um mérito se aperceber do erro;
mas o erro causou os seus danos e quais! Estes danos quem os repara?
” (

CARNELUTTI. Francesco.
As misérias do Processo Penal
. Sorocaba/SP: Minelli. 2006. p. 64).

No caso, entendo não ser possível mera retificação dos autos, havendo a imperiosa necessidade (por determinação legal) de que o réu seja
absolvido
, pois não há amparo na lei processual penal para que se encerre a persecução penal com base em mera
retificação
de nomes.

Sendo assim, devidamente
provado
que o apelante
Leandro Leite Silva
não concorreu para as práticas descritas na denúncia, impõe-se a sua
absolvição
, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

- Do recurso interposto por Alexsander Leite Nunes.

Inconformado com a sentença proferida,
Alexsander Leite Nunes
interpôs recurso de apelação (ID 83328786 – p. 239) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
,

da Lei no 11.343/2006, (b) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, (c) pelo redimensionamento da pena relativa o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e, caso acolhidos os pedidos anteriores, se for o caso, (e) pela alteração do regime prisional atribuído (ID 83328786 – pp. 277/307).

Naquilo que se refere ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, o apelante
Alexsander Leite Nunes
sustenta que a condenação está fundamentada nas declarações prestadas pelos policiais que participaram das investigações. Salientou a sua condição de usuário e que estava em Rondonópolis/MT há poucos dias e, por não ter onde morar ficou na casa de seu primo
Leandro Leite Silva
(que na realidade era
Renan Brinnes dos Anjos)
. Sustentou que a testemunha
Oséias da Silva
afirmou que a residência apenas servia como
fumódromo
e que não havia o fornecimento de drogas no local.

Sem razão, todavia.

a)

Dos pedidos de absolvição.

Consoante já sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 – TCCR/TJMT).

Extrai-se da prova coligida ao feito que após receberem diversas denúncias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência alegada para o apelante
Alexsander Leite Nunes
e outro corréu, os policiais começaram a monitorar o local e observar incomum movimentação de pessoas em diversos períodos do dia.

Os investigadores destacaram que ao entrarem na residência, vários indivíduos estavam no local, onde diversas porções de drogas (maconha e cocaína) foram encontradas, além de munição. Mencionaram que os adquirentes consumiam drogas no local. O policial
Márcio Ferreira
salientou que no local confirmaram que compravam drogas do apelante.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado em ato comercial propriamente dito, não restam dúvidas de que o apelante
Alexsander Leite Nunes
realizava a comercialização de drogas no local, consoante se extrai do conjunto probatório colacionado ao feito.

Ademais, ainda que comprovada a condição de usuário, importa salientar que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal no 03 – TCCR/TJMT).

Registro que em relação ao crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida porque não apenas o apelante e o corréu que se utilizou do nome de
Leandro Leite Silva
estavam no local, mas também outros indivíduos consumindo entorpecentes, os quais, consoante depoimentos, confirmaram que os usuários mencionaram ter comprado entorpecente na residência. Registre-se que a prova dos autos salienta que o apelante sequer costumava sair da residência.

Naquilo que se refere à prática delitiva prevista no art. 35 da Lei no 11.343/2006, se alegou não haver provas acerca do vínculo subjetivo entre
Alexsander Leite Nunes
e o corréu que se utilizou do nome
Leandro Leite Silva
.

É certo que as provas colacionadas ao feito registram informações que no local em que residiam, vários usuários foram encontrados; as denúncias referiam-se aos nomes de
Leandro, Ivanildo
e do apelante
Alexsander Leite Nunes
; várias espécies de entorpecentes foram localizadas; o apelante não exercia atividade remunerada, permanecendo boa parte do tempo na residência.

Todavia, a condenação pela prática prevista no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 exige a demonstração inequívoca de que dois ou mais indivíduos se associaram
de forma estável e permanente
, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. No caso em tela, além dos usuários presos no dia da ação policial, apesar das informações de que diversos indivíduos frequentavam o local, não há registro visual, de imagens ou de depoimentos que tragam maior robustez a esta informação.

Não se comprovou, indubitavelmente, que os supostos frequentadores foram ao local em por longo espaço de tempo com a finalidade de adquirirem entorpecentes, portanto,
há carência probatória a indicar a estabilidade e permanência da associação
.

Acerca da temática: “
Na estrita acepção das evidências encartadas aos autos, embora o acervo probatório denote que ele é um conhecido traficante de drogas e que realmente é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, não há como aferir de modo claro e indene de dúvida o animus associativo de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas, merecendo a absolvição, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP
” (N.U 1004213-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Diante do exposto, inviável a manutenção pela prática tipificada no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Por fim, naquilo que se refere ao crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, não há nos autos elementos suficientes para a manutenção da condenação do apelante
Alexsander Leite Nunes
.

Embora a materialidade do referido delito esteja demonstrada, dentre outros elementos, pelo laudo pericial 02-02-03-001300-2012 (ID 83328785 – pp. 135/137), a autoria não restou devidamente comprovada. Isso porque diferentemente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não se conseguiu vincular a munição especificamente a nenhum dos envolvidos.

Conquanto o apelante pudesse ter conhecimento de que no local havia munições, a casa era alugada e não se deixou, sem qualquer sombra de dúvida, demonstrado que estivesse vinculado a elas, razão pela qual deve ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A este respeito: “
Com base no princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição se há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o conjunto probatório não gera a convicção de que a arma e as munições apreendidas estavam na posse do recorrente
” (N.U 0002472-24.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Sendo assim,
mantenho
a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/2006 e
absolvo
o apelante
Alexsander Leite Nunes
pela prática prevista no art. 16 da Lei no 10.826/2003 e pelo crime descrito no art. 35,
caput
,

da Lei no 11.343/2006.

b)

Dos pedidos de redimensionamento das penas.

b.1) Da pena referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, extrai-se da sentença que o juízo de primeiro grau valorou
negativamente
os
motivos
e as
consequências
do crime, além da
natureza da droga
, consoante abaixo se verifica:

“
Os motivos estão interligados com o objetivo de ganho de dinheiro fácil, através do vício e fraqueza de terceiros, assim majoro a pena em 06 (seis) meses
. [...]
As consequências são das mais severas
, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece maior reprovabilidade, já
a natureza da droga (pasta base de COCAÍNA)
autoriza o recrudescimento da sanção basilar, posto que tal entorpecente é o mais problemático para as políticas públicas, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.
Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas
”.

A pena comporta reforma.

Não subsiste o argumento utilizado para negativação dos
motivos do crime
, pois inerentes ao tipo penal. A busca por lucro fácil que se utiliza do vício e da submissão dos usuários às drogas são situações que foram valoradas pelo legislador no momento da criminalização do tráfico de drogas e não autorizam a exasperação da pena. Quanto ao tema: “
A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
” (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

As
consequências do crime
também devem ser afastadas, uma vez que o argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau é inerente ao tipo penal. Isso porque os malefícios decorrentes do tráfico de drogas foram valorados pelo legislador no momento da tipificação da conduta, não havendo nos autos elementos que justifiquem a exasperação da reprimenda com base neste fundamento.

A este respeito: “[...]
insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois "a substância entorpecente vinha sendo distribuída na sociedade regularmente, servindo para abastecer outros traficantes" (e-STJ fl. 310), porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito
” (HC n. 315.862/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017).

Por fim, quanto a
natureza
da droga, tal elemento não pode,
isoladamente
, levar à elevação da pena basilar. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Frente ao exposto, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há
agravantes
ou
atenuantes
a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria não estão presentes quaisquer causas de aumento de pena. Entretanto, considerando a presença de todos os requisitos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), motivo pelo qual estabeleço a pena,
definitivamente
, em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Considerando a presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena imposta ao apelante por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto:

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Leandro Leite Silva
para absolvê-lo, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido nas práticas delitivas descritas no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexsander Leite Nunes
para
absolvê-lo
das práticas descritas no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16 da Lei no 10.826/2003, bem como para
redimensionar a pena relativa ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos –
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023